Tribunal: TJMT
Processo: 1000208-13.2023.8.11.0055
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000208-13.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JEORGE ANDRE DA CUNHA - CPF: 032.495.431-01 (APELADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NATANE SANTOS LOURENCO - CPF: 434.838.408-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA
– PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – REJEITADAS - CONTRATO DE CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Quanto a alegada decadência e prescrição, tem-se que o objeto da demanda se refere aos descontos realizados pela instituição bancária diretamente na folha de pagamento, os quais decorrem de relação jurídica de trato sucessivo, a qual se renova mensalmente, não havendo falar na decadência ou prescrição do direito alegado pela parte autora. Em razão dos descontos se renovarem mês a mês, o prazo decadencial também se renova a cada período mensal, não incidindo a regra do art. 178 do Código Civil.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1000208-13.2023.8.11.0055 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: JEORGE ANDRE DA CUNHA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BMG S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra nos autos de Ação Declaratória cumulada com indenizatória ajuizada por JEORGE ANDRE DA CUNHA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora e declarou nulo o contrato em discussão, de modo que suspendeu a cobrança da operação em discussão; proibiu a restrição de crédito pela dívida em discussão; converteu a natureza do contrato em empréstimo consignado para servidor público, incidindo a taxa média de juros prevista para o período e espécie de contrato, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil; determinou que a instituição demandada refaça o cálculo da dívida, conforme os juros acenados no item anterior, abatendo as parcelas já quitadas e dividindo o restante, se houver remanescente a pagar, em parcelas fixas, que deverão ser mensalmente descontadas da mesma forma como se dava anteriormente; se verificar saldo em favor da parte autora, condenou a parte demandada a efetuar a restituição, de forma simples, do aludido valor, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do CC, c/c o artigo 161, § 1°, do CTN, e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do efetivo desembolso; condenou, por fim, as partes ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, que deverá ser rateado igualmente entre as partes (50% para cada), condenação essa suspensa com relação à parte autora, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

O apelante sustenta que o apelado é servidor estadual e nessa condição, celebrou contrato de cartão de crédito com o Banco BMG, e fez uso do plástico para realizar saques; restou demonstrado nos autos que a contratação foi válida e regular com anuência do apelado; alega a decadência, pois pretende o apelado a anulação do negócio jurídico, sendo o prazo de 4 anos, e o contrato celebrado em 09/09/2011; ação ajuizada em 12.01.2023; prescrição parcial com contagem retroativa de cinco anos a partir do ajuizamento da ação, no período compreendido de 09/09/2011 até 12/01/2018; Apelado aderiu a proposta de adesão com autorização para desconto em folha de pagamento, tendo plena ciência de que a contratação realizada é de um cartão de crédito consignado, além das taxas cobradas; o valor da reserva de margem é calculado sobre a remuneração do Apelado, para quitação do valor mínimo da fatura do cartão de crédito; houve a contratação do cartão, apresentação das faturas com os registros dos saques, valores dos juros e demais encargos, dos comprovantes de transferências dos valores dos saques. Também, houve autorização do Apelado para desconto em folha, refutando assim a premissa de que o Apelado teria a intenção de celebrar um empréstimo consignado ou mesmo que existiria vício de consentimento ou obscuridade na contratação; o Apelado fez uso do cartão na modalidade crédito em saques, consoante faturas e comprovantes de transferências juntados, foram saques complementares disponibilizados diretamente em conta bancária de titularidade do Apelado; como se não bastasse, o apelado entrou em contato com a Central de Atendimento do BMG e solicitou informações sobre o saldo devedor do cartão e solicitou a reativação do cartão, com o objetivo de realizar novas compras; fundamenta que não é necessário ser um profundo conhecedor dos contratos de empréstimo consignados para que se note a falta de dois elementos na situação em tela; primeiro o fato de, por nenhum momento, o Sr. Jeorge impugnar a falta de parcelas fixas na época da contratação, segundo o fato de que utilizou o plástico contratado em saques, demonstrando total conhecimento sobre o produto e forma de pagamento; a conduta do BMG de consignar apenas o valor mínimo da fatura em folha de pagamento é imposta pela legislação; afiguram-se improcedentes os pedidos autorais, em razão da regularidade do contrato celebrado, ainda mais se levarmos em consideração que o Apelado efetivamente realizou saques e compras com seu cartão de crédito, ciente da modalidade contratada e da taxa de juros aplicada ao contrato; o apelado se utilizou do cartão mesmo após o ajuizamento da ação; alega impossibilidade de fixação de nova taxa de juros pelo judiciário; inexistência de danos materiais; fundamenta a necessidade de compensação de todos os saques e compras; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BMG S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra nos autos de Ação Declaratória cumulada com indenizatória ajuizada por JEORGE ANDRE DA CUNHA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora e declarou nulo o contrato em discussão, de modo que suspendeu a cobrança da operação em discussão; proibiu a restrição de crédito pela dívida em discussão; converteu a natureza do contrato em empréstimo consignado para servidor público, incidindo a taxa média de juros prevista para o período e espécie de contrato, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil; determinou que a instituição demandada refaça o cálculo da dívida, conforme os juros acenados no item anterior, abatendo as parcelas já quitadas e dividindo o restante, se houver remanescente a pagar, em parcelas fixas, que deverão ser mensalmente descontadas da mesma forma como se dava anteriormente; se verificar saldo em favor da parte autora, condenou a parte demandada a efetuar a restituição, de forma simples, do aludido valor, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do CC, c/c o artigo 161, § 1°, do CTN, e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do efetivo desembolso; condenou, por fim, as partes ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, que deverá ser rateado igualmente entre as partes (50% para cada), condenação essa suspensa com relação à parte autora, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

A insurgência recursal do apelante consiste na regularidade da contratação perpetrada com o apelado, alegando que este sempre esteve ciente das cláusulas contratuais e das taxas de juros, inclusive se utilizando do cartão de crédito disponibilizado.

De início, quanto a alegada decadência e prescrição, tem-se que
com relação a decadência, o
objeto da demanda se refere aos descontos realizados pela instituição bancária diretamente na folha de pagamento, os quais decorrem de relação jurídica de trato sucessivo, a qual se renova mensalmente, não havendo falar na decadência do direito alegado pela parte autora.

Em razão dos descontos se renovarem mês a mês, o prazo decadencial também se renova a cada período mensal, não incidindo a regra do art. 178 do Código Civil.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 10 ANOS - TERMO INICIAL - EFETIVO PAGAMENTO - REJEITADA -
PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC
) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. (...)
Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos

realizados mensalmente
. (...)”
(RAC n. 1034433-72.2021.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.09.2022).

Portanto,
rejeito a preliminar de decadência.

Quanto a alegada prescrição, do mesmo modo
a obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – negritei e grifei)

Assim, rejeito a preliminar de prescrição.

No mérito, verifica-se que houve a contratação do serviço na forma como estabelecido no contrato, bem como constou a assinatura do apelado, por escrito, de acordo com seu documento pessoal.

Além, nas faturas existente nos autos, consta efetivação de saques e compras realizadas pelo apelado, o que denota a ciência com os termos da contratação, o que sequer o apelado rebate tal argumento. A utilização do referido cartão ocorreu mesmo após o ajuizamento da ação.

Ressalva-se ainda que, o apelante demonstra que o apelado acionou a Central de Atendimento do BMG e solicitou informações sobre o saldo devedor do cartão e solicitou a reativação do cartão, com o objetivo de realizar novas compras.

Ademais, as cláusulas dispostas no termo de adesão são explicativas acerca da contratação do empréstimo. De acordo com os documentos houve a transferência do valor do empréstimo e disponibilidade ao apelante, que não comprovou que não tenha recebido ou mesmo se utilizado ou não do valor disponível.

Analisando o contrato, nota-se a existência de cláusulas que demonstram o negócio jurídico que estava sendo entabulado naquele momento, corroborando para o afastamento do argumento de que desconhece a modalidade contratada.

Dessa forma, a contratação foi validamente realizada, não havendo dúvidas, bem como sua aquiescência quanto aos termos e condições envolvidos na utilização do serviço.

Portanto, resta incontroverso que houve ciência dos termos do instrumento pactuado, considerando os descontos mensais que vinha sofrendo em sua folha de pagamento, bem como em decorrência do tempo dos descontos, não havendo que se falar desconhecimento pela apelante.

O apelante cumpriu seu ônus de comprovar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, a ensejar ausência de ato ilícito a corroborar qualquer dever de indenizar.

Assim, houve a regularidade na contratação a afastar qualquer ato ilícito imputado ao banco, o que afasta o dever de indenizar e a repetição de indébito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESTMO CONSIGNADO - MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude. Se as provas documentais trazidas aos autos são capazes de demonstrar os fatos alegados pela parte, não há falar em cerceamento de defesa”.
(N.U 1038288-98.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais
.
(N.U 1016306-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Assim, a sentença deve ser modificada, posto que houve a comprovação da contratação, bem como porque não há violação ao direito de informação porque o contrato é expresso em seu título e cláusulas.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo se falar em violação ao direito de informação e prevalência sobre o consumidor.

Diante da inexistência de defeito do negócio jurídico, as razões do apelante não evidenciam ato ilícito por parte da instituição financeira, que justificasse o pagamento da indenização.

Assim, não há que se falar em restituição de indébito dos valores debitados na folha de pagamento do Apelado, já que foram legais.

Dessa forma, a contratação foi validamente realizada, não havendo dúvidas, bem como sua aquiescência quanto aos termos e condições envolvidos na utilização do serviço. Assim, o apelado tinha ciência do fato, de modo que impõe a improcedência dos pedidos.

A jurisprudência:

“INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Danos Materiais e Morais – Contrato de empréstimo consignado não reconhecido - Improcedência – Hipótese em que ficou demonstrado nos autos a regularidade da contratação e o depósito do valor na conta do autor – Descontos efetivados no benefício do autor que se mostram lícitos – Mantida a condenação por litigância de má-fé, por restar configuradas as hipóteses descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil – Sentença mantida – Recurso não provido. (TJSP;

Apelação Cível 1008355-94.2021.8.26.0438; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 18/04/2022; Data de Registro: 18/04/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. REPARAÇÃO DE DANOS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO COMO DEDUZIDA PELO(A) CONSUMIDOR(A) - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS PELO BANCO RECORRIDO QUE COMPROVAM A CONTENTO A EXISTÊNCIA DO DÉBITO QUESTIONADO PELO OCUPANTE DO POLO ATIVO DA RELAÇÃO – EXIGIBILIDADE DO DÉBITO COMPROVADA - ADEQUADA IMPOSIÇÃO DAS PENAS DECORRENTES DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AO DEMANDANTE – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA – REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP;

Apelação Cível 1005173-03.2021.8.26.0438; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 12/04/2022; Data de Registro: 19/04/2022).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS - PEDIDO DE CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AFASTADO – UTILIZAÇÃO REITERADA DO CARTÃO – CONTRATO ASSINADO - ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe a autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.

Apesar da apelante alegar a abusividade da avença, mesmo que o apelante não tivesse a intenção de contratar um cartão de crédito na forma consignada, esta passou a utilizá-lo de forma reiterada, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação. (N.U 1040601-56.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024).

Ante o exposto, provejo o recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos e condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC, suspendendo a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça, de acordo com o artigo 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024